Tribunal: TJDFT
Processo: 0026406-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0026406-35.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ALKMIM D E S P A C H O No ato da interposição do recurso de ID 63450404, o BRB não recolheu o preparo. Assim, intime-se o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator